Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON MARCEL DE LIMA QUEIROZ, em face de ato da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deixou de expedir mandado de despejo em ação ajuizada em desfavor de JEANNE JAQUELINE FEITOSA DE SOUSA. A liminar com ordem de desocupação foi concedida por decisão proferida aos 04/05/2021 e condicionada ao depósito da caução correspondente a três aluguéis mensais, no prazo de 5 (cinco) dias, e com a advertência de que não efetuado o depósito no prazo assinalado seria interpretado como desistência do pedido liminar: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no artigo 59 da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, considero presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Contudo, inviável a pretendida dispensa de caução, pois a garantia é indispensável para conferir maior segurança no deferimento de uma medida drástica como o despejo, sem o exercício prévio do contraditório. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do TJDFT: (...) Portanto, condiciono a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais. Depositados os três aluguéis, expeça-se mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Caso não ocorra o depósito da caução, no prazo de 5 dias, será considerado que a parte desistiu do pedido liminar, hipótese em que não haverá o despejo nesta fase processual e a citação deverá ocorrer de forma simples.” (grifei) Expirado o prazo para realizar o depósito e sem manifestação do autor, o juízo expediu mandado de citação. Sobreveio petição em que o autor anexou comprovante de depósito judicial realizado após expirado o prazo e requereu a expedição do mandado de despejo, tendo o juízo proferido o seguinte despacho: “Nada a prover quanto ao noticiado depósito judicial de ID 92586281, uma vez que já fora expedido mandado de citação (ID 92447048), diante do transcurso do prazo concedido à parte autora para realizar o depósito da caução. No mais, intime-se a parte autora para informar seus dados bancários para transferência dos valores depositados, no prazo de 10 (dez) dias.” Nas razões recursais, o agravante sustentou que teve dificuldades para dispor dos recursos necessários para efetuar o depósito judicial, condição que só conseguiu atender após nove dias da intimação da decisão. O art. 59, §1o, Lei 8.245/99, dispõe que será concedida liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias e desde que prestada caução equivalente a três aluguéis. Sustentou que a legislação asseguraria o mesmo prazo de 15 dias para que o locador realize o depósito, razão porque a fixação do prazo de 5 dias pelo juízo não seria razoável. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de ser realizado o despejo forçado e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26878305. Inicialmente, foi facultado ao agravante se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, haja vista que a decisão foi disponibilizada no dia 06/05/2021 e o agravo protocolado em 29/06/2021. Em petição de ID 27072994 o agravante declinou que o ato impugnado pelo recurso seria o de ID 93876984 dos autos de origem, publicado no dia 10/06/2021. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que desconsiderou o depósito realizado intempestivamente e intimou o autor a declinar os dados bancários para restituição. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). A decisão que concedeu a liminar fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor realizasse o depósito, ou seria interpretado como desistência no seu cumprimento. Dessa forma, ainda que tivesse dificuldade para realizar a caução, cabia à parte peticionar nos autos ainda no prazo assinalado e requerido sua dilação. Ou até pedido ao Juiz que fosse fixado um prazo mais dilatado, utilizando-se do argumento comparativo apresentado em suas explicações em sede de recurso. Mas que o houve, é que a parte manteve-se inerte, de sorte que os efeitos da decisão se exauriram pelo simples decurso do tempo, consolidando-se a desistência do pedido liminar já previsto na própria decisão. O ato judicial subsequente, que negou conhecer o pedido de cumprimento da liminar e objeto deste recurso, não tem conteúdo decisório. Trata-se de ato ordinatório, que impulsiona a marcha processual e, portanto, impassível de recurso. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente agravo por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator